Tribunal: STF
Processo: RHC 213143
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gessica Borges de Sousa, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 609.944/PB, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi pronunciada pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, incisos I, II, e IV, e 217-A, ambos do Código Penal, na forma omissiva.



    Sustenta a defesa, em síntese, o constrangimento ilegal da paciente pela falta de fundamentação idônea da prisão preventiva.



    Destaca a primariedade da paciente e a ausência de desejo de empregar fuga. Nesse sentido, alega 



    “Ora, completamente ilegal justificar a segregação cautelar da assistida tão somente no argumento de que ela própria teria, espontaneamente, comparecido à delegacia para solicitar que lhe fosse autorizada a mudança para o Estado do Maranhão, onde residem seus familiares, em decorrência da situação de extrema vulnerabilidade em que se encontrava – como já exposto nos autos, a assistida se encontrava em um lugar completamente estranho ao seu convívio, após receber abrigo de uma pessoa que não poderia mais acolhê-la.” (e.Doc 39, fl. 5)



    Aduz não haver elementos suficientes para comprovação da autoria delitiva e da materialidade do crime.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para decretar o relaxamento da prisão preventiva da paciente.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, §2º, INCISOS II, III, IV E VI, E 217-A DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, §2º, DO ECA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AGRAVANTE QUE NA CONDIÇÃO DE MÃE DA VÍTIMA NÃO TERIA AGIDO PARA IMPEDIR O RESULTADO DO CRIME. RISCO DE FUGA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    3. Preliminarmente, verifica-se que o Tribunal estadual não analisou as nulidades apontadas pela defesa, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Como é cediço, "Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância." (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 20/4/2017). 



    4. No caso, a segregação cautelar foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal impetrado em razão da gravidade da conduta pois a paciente, na condição de mãe da vítima, com 03 anos de idade, não teria agido para impedir o resultado do crime cometido pelo corréu, que ceifou a sua vida, por motivo fútil, meio cruel, mediante recurso que tornou impossível a sua defesa e em contexto de violência doméstica contra pessoa do sexo feminino. Ainda, em data incerta, mas ocorrida antes do crime contra a vida, o mesmo acusado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a mesma vítima. Em ambos as ocasiões a paciente, podia e devia agir na qualidade de mãe, não o fazendo de forma intencional, permitindo a consumação dos delitos contra sua filha. Consta ainda, que ambos os acusados induziram um menor de 11 anos de idade, a praticar, em conjunto com ambos, o delito de ocultação de cadáver, somente não correndo a prática do crime pelo infante por razões alheias à sua vontade. Precedente. 



    5. Foi consignado, ainda, o risco de fuga, já que conforme informação prestadas pela própria agravante, a mesma pretende mudar para o Maranhão. Ademais, não restou comprovado, de forma suficiente, conforme explanado pela Corte estadual, a necessidade da mudança para outro estado. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    6. Agravo regimental conhecido e improvido.” (e.Doc 19)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “A agravante teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo processante e mantida pela Corte estadual, notadamente em virtude da gravidade da conduta imputada, pois na condição de mãe da vítima, com 03 anos de idade, não teria agido para impedir o resultado do crime cometido pelo corréu, que ceifou a sua vida, por motivo fútil, meio cruel, mediante recurso que tornou impossível a sua defesa e em contexto de violência doméstica contra pessoa do sexo feminino. Ainda, em data incerta, mas ocorrida antes do crime contra a vida, o mesmo acusado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a mesma vítima. Em ambos as ocasiões a paciente, podia e devia agir na qualidade de mãe, não o fazendo de forma intencional, permitindo a consumação dos delitos contra sua filha. Consta ainda, que ambos os acusados induziram um menor de 11 anos de idade, a praticar, em conjunto com ambos, o delito de ocultação de cadáver, somente não correndo a prática do crime pelo infante por razões alheias à sua vontade. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Por outro lado, foi consignado ainda, o risco de fuga, já que conforme informação prestadas pela própria paciente, a mesma pretende mudar para o Maranhão. Ademais, não restou comprovado, de forma suficiente, conforme explanado pela Corte estadual, a necessidade da mudança para outro estado.” (e.Doc 33, fls. 11-12)



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua acentuada periculosidade e o risco de fuga, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente